Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DOS MENORES. MEDIDAS MAIS BRANDAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO E RESSOCIALIZADOR E NÃO RETRIBUTIVO-PUNITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, quando se mostram mais adequadas, considerando-se as condições pessoais e sociais do adolescente infrator.
2. No âmbito da Infância e da Juventude as medidas aplicadas não são dotadas de caráter retributivo-punitivo, mas pedagógico e ressocializador, distinguindo-se dos princípios doutrinários que informam a lei penal comum.
3. Recurso conhecido e improvido.